Tribunal: TJES
Processo: 0000106-88.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos; Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO LEGAL. EXORDIAL ADITADA TEMPESTIVAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. DOAÇÕES DE IMÓVEIS PÚBLICOS APERFEIÇOADAS. OMISSÃO NA CITAÇÃO DOS DONATÁRIOS. RECONHECIMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por diversos Terceiros Interessados contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Águia Branca. A Sentença (i) extinguiu incidente de suscitação de dúvidas sem resolução do mérito e (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no aditamento à inicial, declarando nulas todas as doações realizadas com base nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, determinando a reintegração de posse dos imóveis ao Município, com prazo de 60 dias para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a Petição Inicial, após a concessão da tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente, foi aditada fora prazo legal a ponto de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (
II
) determinar se a Sentença deve ser anulada por ausência de citação dos donatários dos imóveis como litisconsortes passivos necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de aditamento da Petição Inicial no prazo do artigo 303, § 2º, do Código de Processo Civil não se verifica, pois o prazo de 15 (quinze) dias só se inicia com a intimação específica do Autor para emendar a Exordial, o que ocorreu em 18/08/2020, sendo o aditamento protocolado em 03/09/2020, dentro do prazo legal.

4.
“
O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016).

5.
"
O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo" (AgInt no REsp 1.655 .715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023). Diante da gravidade do vício, trata-se de nulidade transrescisória, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, seja por simples petição nos próprios autos, seja por meio de ação autônoma de declaração de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
).

6.
A relação processual formada é inválida diante da ausência de citação dos donatários como litisconsortes passivos necessários, eis que diretamente atingidos pelos efeitos da Sentença, os quais não se limitam apenas a afastar a validade das Leis Municipais que autorizaram as doações, tampouco a paralisar processos administrativos voltados à implementação de tais atos de disposição patrimonial. A situação se mostra substancialmente mais grave, uma vez que as doações foram aperfeiçoadas, inclusive com a implementação de atos de transferência dominial, com a constituição de direitos reais em favor dos donatários e sua inscrição registral.

7.
Na espécie, considerando que a Ação Civil Pública tem como objetivo central a declaração de nulidade das doações concretizadas, resultando na reintegração dos imóveis ao patrimônio público municipal, tem-se por indispensável a participação dos donatários na relação processual, eis que diretamente atingidos pelos efeitos da Sentença.

8.
O grande número de litisconsortes não constitui fundamento jurídico apto a afastar a formação do litisconsórcio necessário. Por certo que a tutela dos direitos materiais em jogo e do contraditório prevalece sobre a eventual complexidade logística, tanto assim que os tribunais brasileiros já lidaram com casos de litisconsórcio multitudinário e a solução tem sido a adoção de medidas de saneamento processual, mas nunca a negação do direito de ingresso ou de citação.

9.
A controvérsia ora analisada não versa sobre a regularidade das doações efetuadas com amparo nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, tampouco sobre a legitimidade ou não dos atos administrativos praticados no bojo do programa social em questão. A presente análise limita-se a examinar a higidez da relação processual instaurada, que, entretanto, à míngua de citação dos donatários como litisconsortes passivos necessários, padece de vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas para acolher a Preliminar em apreço e, por conseguinte, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que o Recorrido seja intimado a promover o aditamento da Petição Inicial, com a inclusão dos donatários como litisconsortes passivos necessários.

Tese de julgamento:

1.
A contagem do prazo de 15 (quinze) dias para aditamento da Petição Inicial prevista no artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil somente se inicia com intimação específica do autor.

2.
A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários cuja esfera jurídica é diretamente afetada pela Sentença acarreta nulidade absoluta e transrescisória do processo.

3.
A existência de doações consolidadas, inclusive com registros públicos, impõe inclusão obrigatória dos donatários no polo passivo em ações que visem anular doações ou reintegrar bens ao patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, parágrafo único, 115, 303, §§ 1º e 2º, 485, VI, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 8.666/1993, art. 17, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.766.376/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.593.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.10.2016; STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.255.376/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.05.2019; STJ, REsp nº 1.677.930/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.10.2017; TJMT, AC nº 0001706-06.2018.8.11.0034, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 15.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-88.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENILDA SOARES HUEBRA e outros (59)

APELADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO LEGAL. EXORDIAL ADITADA TEMPESTIVAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. DOAÇÕES DE IMÓVEIS PÚBLICOS APERFEIÇOADAS. OMISSÃO NA CITAÇÃO DOS DONATÁRIOS. RECONHECIMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por diversos Terceiros Interessados contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Águia Branca. A Sentença (i) extinguiu incidente de suscitação de dúvidas sem resolução do mérito e (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no aditamento à inicial, declarando nulas todas as doações realizadas com base nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, determinando a reintegração de posse dos imóveis ao Município, com prazo de 60 dias para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a Petição Inicial, após a concessão da tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente, foi aditada fora prazo legal a ponto de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (
II
) determinar se a Sentença deve ser anulada por ausência de citação dos donatários dos imóveis como litisconsortes passivos necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de aditamento da Petição Inicial no prazo do artigo 303, § 2º, do Código de Processo Civil não se verifica, pois o prazo de 15 (quinze) dias só se inicia com a intimação específica do Autor para emendar a Exordial, o que ocorreu em 18/08/2020, sendo o aditamento protocolado em 03/09/2020, dentro do prazo legal.

4.
“
O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016).

5.
"
O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo" (AgInt no REsp 1.655 .715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023). Diante da gravidade do vício, trata-se de nulidade transrescisória, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, seja por simples petição nos próprios autos, seja por meio de ação autônoma de declaração de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
).

6.
A relação processual formada é inválida diante da ausência de citação dos donatários como litisconsortes passivos necessários, eis que diretamente atingidos pelos efeitos da Sentença, os quais não se limitam apenas a afastar a validade das Leis Municipais que autorizaram as doações, tampouco a paralisar processos administrativos voltados à implementação de tais atos de disposição patrimonial. A situação se mostra substancialmente mais grave, uma vez que as doações foram aperfeiçoadas, inclusive com a implementação de atos de transferência dominial, com a constituição de direitos reais em favor dos donatários e sua inscrição registral.

7.
Na espécie, considerando que a Ação Civil Pública tem como objetivo central a declaração de nulidade das doações concretizadas, resultando na reintegração dos imóveis ao patrimônio público municipal, tem-se por indispensável a participação dos donatários na relação processual, eis que diretamente atingidos pelos efeitos da Sentença.

8.
O grande número de litisconsortes não constitui fundamento jurídico apto a afastar a formação do litisconsórcio necessário. Por certo que a tutela dos direitos materiais em jogo e do contraditório prevalece sobre a eventual complexidade logística, tanto assim que os tribunais brasileiros já lidaram com casos de litisconsórcio multitudinário e a solução tem sido a adoção de medidas de saneamento processual, mas nunca a negação do direito de ingresso ou de citação.

9.
A controvérsia ora analisada não versa sobre a regularidade das doações efetuadas com amparo nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, tampouco sobre a legitimidade ou não dos atos administrativos praticados no bojo do programa social em questão. A presente análise limita-se a examinar a higidez da relação processual instaurada, que, entretanto, à míngua de citação dos donatários como litisconsortes passivos necessários, padece de vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas para acolher a Preliminar em apreço e, por conseguinte, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que o Recorrido seja intimado a promover o aditamento da Petição Inicial, com a inclusão dos donatários como litisconsortes passivos necessários.

Tese de julgamento:

1.
A contagem do prazo de 15 (quinze) dias para aditamento da Petição Inicial prevista no artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil somente se inicia com intimação específica do autor.

2.
A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários cuja esfera jurídica é diretamente afetada pela Sentença acarreta nulidade absoluta e transrescisória do processo.

3.
A existência de doações consolidadas, inclusive com registros públicos, impõe inclusão obrigatória dos donatários no polo passivo em ações que visem anular doações ou reintegrar bens ao patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, parágrafo único, 115, 303, §§ 1º e 2º, 485, VI, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 8.666/1993, art. 17, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.766.376/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.593.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.10.2016; STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.255.376/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.05.2019; STJ, REsp nº 1.677.930/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.10.2017; TJMT, AC nº 0001706-06.2018.8.11.0034, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

IRENILDA SOARES HUÉBRA, ORLANDO FRANCELINO DIAS, JUSARA MORAES RODRIGUES, JOSE ALVES DE PINHO FILHO, LUZIMAR GUARIZI PESSOA LUCINDO, UEDERSON LUCINDO, RODRIGO TEODORO DIAS, CATIANE REIS DE OLIVEIRA, MARILIA OLINTO DOS SANTOS FIGUEIRA, LEANDRO FIRME, ROSILEIA BARBOSA DA SILVA, CLAUDEMIR TUNI, SERGIO ANTÔNIO MOULIN ROCHA, SHIRLENE JULIÃO COITINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS BARBOSA, DANIEL ALVES BARBOSA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANÇA FERREIRA, VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES FERREIRA, UBIRATAN GODIM DOS SANTOS, VANESSA SILVEIRA DIAS, KATIELI DOS SANTOS ZAROWNY, JOÃO PAULO RIBEIRO, ECY MATHIAS DOS SANTOS, KARINA FABRETE GUARIZ, WASHINGTON DA SILVA PEREIRA, LUCIANA DOS SANTOS MIRANDA, JOSÉ CARLOS MODESTO DE SOUZA, THAISLANE FERREIRA DA SILVA, BIBIANE CRISTINA SILVA GONÇALVES, MARILENE MIRANDA DO ESPIRITO SANTO, NAIR VIANA DE ANDRADE, MARIA LUCIA RASFASKI, ANDREIA DE SOUZA BARROS, WAGNER MONTEIRO SIQUEIRA, ALINE DA CRUZ ALVES LINHAUS, CLAUDIA FALTZ, ELZIRA MATHIAS DOS SANTOS ASCASCIBAS, VITOR VENCIONECK MANZOLI, NILZA JOSÉ MARIA BRAGA (fls. 523/545); GERALDO CORREIA DOS SANTOS (fls. 944/953); WESLEY JONATHAN SANTOS BRAGA (fls. 970/996); VANDA PISSIMILO (fls. 1.019/1.046); FLAVIO RIBEIRO VIANA (fls. 1.068/1.094); RIVELINO DA VITÓRIA CAMPOS (fls. 1.117/1.142); VICENTE DA SILVA (fls. 1.165/1.191); ANA PAULA BELLO MARTINS (fls. 1.211/1.237); ANA PAULA PAULINO CAMPISTA PIMENTA e LUCAS DE LAIA PIMENTA (fls. 1.287/1.313); ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (fls. 1.317/1.343); ANDRÉ PINHEIRO ARAGÃO e FLAVIANA DE OLIVEIRA ARAGÃO (fls. 1.377/1.403); ÉRICA MANZOLI (fls. 1.435/1.461); LUZIA MARIA ANSELMO (fls. 1.494/1.519); ROBERCIO FERREIRA TEODORO (fls. 1.545/1.571); LUCÉLIA BOLSONI RIBEIRO e JOSÉ CARLOS RIBEIRO (fls. 1.595/1.621); BRENO ANSELMO (fls. 1.652/1.679); GERLYS MOREIRA DE SOUZA (fls. 1.700/1.726); VERA LÚCIA FREITAS DA SILVA PINHEIRO (fls. 1.752/1.778); e IRENE KORDAS (fls. 1.802/1.828), todos na condição de Terceiros Interessados,
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a
SENTENÇA
(fls. 507/515) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
, cujo
decisum
(
I
) extinguiu “
O INCIDENTE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC
”; e (
II
) julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos no aditamento à inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR nulas todas as doações previstas na Lei Municipal nº 1.474/2018 e na Lei Municipal nº 1.552/2019 e, consequentemente, acolhe-se o pedido de reintegração do Município de Águia Branca/ES na posse dos imóveis ali descritos
, dando-se aos beneficiários que eventualmente ali residam, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o prazo de 60 (sessenta) dias para os desocuparem voluntariamente
”, sem condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Os Recorrentes IRENILDA SOARES HUÉBRA, ORLANDO FRANCELINO DIAS, JUSARA MORAES RODRIGUES, JOSE ALVES DE PINHO FILHO, LUZIMAR GUARIZI PESSOA LUCINDO, UEDERSON LUCINDO, RODRIGO TEODORO DIAS, CATIANE REIS DE OLIVEIRA, MARILIA OLINTO DOS SANTOS FIGUEIRA, LEANDRO FIRME, ROSILEIA BARBOSA DA SILVA, CLAUDEMIR TUNI, SERGIO ANTÔNIO MOULIN ROCHA, SHIRLENE JULIÃO COITINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS BARBOSA, DANIEL ALVES BARBOSA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANÇA FERREIRA, VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES FERREIRA, UBIRATAN GODIM DOS SANTOS, VANESSA SILVEIRA DIAS, KATIELI DOS SANTOS ZAROWNY, JOÃO PAULO RIBEIRO, ECY MATHIAS DOS SANTOS, KARINA FABRETE GUARIZ, WASHINGTON DA SILVA PEREIRA, LUCIANA DOS SANTOS MIRANDA, JOSÉ CARLOS MODESTO DE SOUZA, THAISLANE FERREIRA DA SILVA, BIBIANE CRISTINA SILVA GONÇALVES, MARILENE MIRANDA DO ESPIRITO SANTO, NAIR VIANA DE ANDRADE, MARIA LUCIA RASFASKI, ANDREIA DE SOUZA BARROS, WAGNER MONTEIRO SIQUEIRA, ALINE DA CRUZ ALVES LINHAUS, CLAUDIA FALTZ, ELZIRA MATHIAS DOS SANTOS ASCASCIBAS, VITOR VENCIONECK MANZOLI, NILZA JOSÉ MARIA BRAGA (fls. 523/545) sustentam, em síntese, que foram diretamente atingidos pela Sentença sem terem integrado o polo passivo da ação, o que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Alegam que são beneficiários identificáveis das doações impugnadas, muitos com escrituras e registros em Cartório imobiliário, mas não foram citados, embora o Recorrido e o Juízo
a quo
tivessem pleno conhecimento de sua identidade. Aduzem que, diante da indivisibilidade da relação jurídica, trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, cuja ausência acarreta a nulidade da Sentença e de todo o processo.

Argumentam que, se não reconhecida tal nulidade, que ao menos se determine o retorno dos autos para a realização de adequada fase instrutória, na qual se possa demonstrar que os Recorrentes preencheram os requisitos necessários a obterem à doação dos imóveis.

Defendem, por fim, que as doações ocorreram de forma regular, pois, além de amparadas em Leis Municipais, as exigências previstas no programa habitacional foram devidamente atendidas, não subsistindo qualquer ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade ou da finalidade administrativa.

Os Recorrentes GERALDO CORREIA DOS SANTOS e HERICA ZAROWNT DOS SANTOS (fls. 944/953) alegam a nulidade do processo por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, uma vez que foram diretamente afetados pela Sentença recorrida sem terem integrado o polo passivo da ação, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirmam que, mesmo havendo documentos que identificam os beneficiários das doações, o Recorrido e o Juízo
a quo
não requereram a sua inclusão no processo, o que compromete a validade do julgamento.

Desta
cam a boa-fé na obtenção da doação, enfatizando que se enquadram nos requisitos das Leis Municipais, sendo de baixa renda e sem outros imóveis.

Pontuam, por fim, que houve cerceamento de defesa, a ausência de instrução probatória adequada e a Sentença proferida sem o devido contraditório a ensejar a nulidade de todo feito.

Os Recorrentes WESLEY JONATHAN SANTOS BRAGA (fls. 970/996); VANDA PISSIMILO (fls. 1.019/1.046); FLAVIO RIBEIRO VIANA (fls. 1.068/1.094); RIVELINO DA VITÓRIA CAMPOS (fls. 1.117/1.142); VICENTE DA SILVA (fls. 1.165/1.191); ANA PAULA BELLO MARTINS (fls. 1.211/1.237); ANA PAULA PAULINO CAMPISTA PIMENTA e LUCAS DE LAIA PIMENTA (fls. 1.287/1.313); ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (fls. 1.317/1.343); ANDRÉ PINHEIRO ARAGÃO e FLAVIANA DE OLIVEIRA ARAGÃO (fls. 1.377/1.403); ÉRICA MANZOLI (fls. 1.435/1.461); LUZIA MARIA ANSELMO (fls. 1.494/1.519); ROBERCIO FERREIRA TEODORO (fls. 1.545/1.571); LUCÉLIA BOLSONI RIBEIRO e JOSÉ CARLOS RIBEIRO (fls. 1.595/1.621); BRENO ANSELMO (fls. 1.652/1.679); GERLYS MOREIRA DE SOUZA (fls. 1.700/1.726); VERA LÚCIA FREITAS DA SILVA PINHEIRO (fls. 1.752/1.778); e IRENE KORDAS (fls. 1.802/1.828), alegam, nos seus respectivos recursos, que são legítimos possuidores e donatários dos lotes abrangidos pela Sentença recorrida, porém, não foram citados para compor o polo passivo da ação. Portanto, defendem que deveria ter ocorrido a formação de litisconsórcio necessário, além do que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e ao contraditório, pois a Sentença recorrida atingiu diretamente sua esfera patrimonial sem que pudessem exercer seu direito de defesa.

Argumentam que o processo deveria ter sido extinto, pois o aditamento da Petição Inicial foi apresentado fora do prazo legal, conforme dispõe o artigo 303, § 2º, do Código de Processo Civil, visto que a tutela antecipada em caráter antecedente foi concedida em 21/02/2020, porém, a Exordial foi aditada somente em 03/09/2020.

Ressaltam que os critérios legais previstos nas referidas Leis Municipais foram integralmente cumpridos pelos Recorrentes, inclusive com parecer social favorável emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, declaração de ausência de propriedade anterior e regular aprovação pelo Conselho do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS).

Sustentam também que a Sentença recorrida é genérica e baseada em denúncias infundadas de cunho político, não tendo analisado caso a caso, o que gerou grave prejuízo a centenas de famílias que cumpriram todos os requisitos legais para a obtenção do imóvel.

Aduzem que houve afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé, já que os imóveis foram recebidos por doação formalizada por escrituras públicas com encargos, registradas em Cartório e com despesas já efetuadas.

Enfatizam, por fim, a Legislação Municipal permitia a doação direta dos bens imóveis com encargos, sem necessidade de licitação, não havendo exigência absoluta de concessão de direito real de uso. Reforçam que eventual irregularidade na concessão do benefício deveria ser apurada individualmente, com revogação de doações específicas, e não com anulação genérica de todas as doações.

Contrarrazões (fls. 1.853/1.857 e fls. 1.859/1.865), pelo desprovimento recursal.

Despacho (id. 6619381), determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para que pudesse se manifestar neste feito, porquanto a causa que lhe é subjacente exige a intervenção ministerial neste Juízo
ad quem
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6975793), no sentido de que
“antes de manifestar-me quanto ao mérito do apelo, entendo essencial o pronunciamento de V. Exa. quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado nas razões recursais, eis que tal questão reflete diretamente na admissibilidade do apelo. Após, protesto por nova vista”
.

Decisão (id. 8143235), deferindo a Assistência Judiciária Gratuita postulada por todos os Recorrentes.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 10662453), pela manutenção da Sentença recorrida.

É o Relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR

AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO LEGAL

Consoante relatado, alguns Recorrentes alegam que o processo deveria ter sido extinto, sem resolução do mérito, pois o aditamento da Petição Inicial foi apresentado fora do prazo legal, conforme dispõe o artigo 303, § 2º, do Código de Processo Civil, visto que a tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente foi concedida em 21/02/2020, porém, a Exordial foi aditada somente em 03/09/2020.

Como visto, a causa subjacente aos presentes recursos cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA.

Nada obstante, é importante esclarecer que a demanda foi inaugurada por meio de pedido de TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, eis que o Órgão Ministerial postulou uma série de providências a título de tutela de urgência.

Posteriormente, sucedeu-se o aditamento da Petição Inicial, com a formulação de AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Em sendo assim, cabe examinar se tal aditamento foi realizado no prazo legal, de modo que
a matéria possui natureza prejudicial à análise dos demais pontos recursais, pois, se eventualmente acolhida, conduzirá à extinção do processo, sem resolução de mérito, daí sua apreciação preferencial
.

A propósito da questão, nos termos do
inciso I, do § 1º, do artigo 303, do Código de Processo Civil
, a concessão de tutela provisória antecipada em caráter antecedente impõe ao Autor o dever de aditar a Petição Inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com a complementação da causa de pedir e a formulação dos pedidos definitivos. O
§ 2º
do referido dispositivo prevê que, não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito,
in litteris:

“
Art. 303
. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I
- o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

(...)

§ 2º
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito”.

Ao examinar a controvérsia acerca do termo inicial da contagem do referido prazo para tal aditamento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao interpretar o mencionado dispositivo, assentou "
a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, §1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
" (
STJ
- REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020).

No caso em apreço, embora a Decisão concessiva da tutela provisória tenha sido proferida em 21/02/2020 (fls. 120/121), o Recorrido somente foi intimado para promover o aditamento em 18/08/2020 (fl. 391), quando houve a remessa dos autos com vista. Por sua vez, o aditamento da Petição Inicial foi protocolado em 03/09/2020 (fl. 393), dentro, portanto, do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Neste contexto, afasta-se a alegada intempestividade, pois o prazo para o aditamento não se iniciou com a concessão da tutela provisória, mas apenas com a intimação específica para tanto. Não há, assim, a aventada irregularidade a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em apreço.

É como Voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS

Superada a Preliminar anterior, cumpre agora apreciar a alegação de nulidade do processo por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

Neste ponto, cabe rememorar que os Recorrentes, todos na condição de
Terceiros Interessados
, interpuseram as presentes APELAÇÕES CÍVEIS contra a SENTENÇA (fls. 507/515) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, cujo
decisum
(I) extinguiu “
O INCIDENTE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC
”; e (
II
) julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos no aditamento à inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR nulas todas as doações previstas na Lei Municipal nº 1.474/2018 e na Lei Municipal nº 1.552/2019 e, consequentemente, acolhe-se o pedido de reintegração do Município de Águia Branca/ES na posse dos imóveis ali descritos
, dando-se aos beneficiários que eventualmente ali residam, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o prazo de 60 (sessenta) dias para os desocuparem voluntariamente
”, sem condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Consoante se vê, a demanda de origem foi proposta, exclusivamente, em face do MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, sendo questionada a validade das doações de imóveis, realizadas com fundamento nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, com o apontamento de diversas irregularidades, no âmbito do Programa Social de Distribuição de Casas Populares, diante de denúncias de favorecimento político, ausência de critérios objetivos e violação de normas legais e constitucionais.

Neste passo, quando do julgamento do mérito da causa, a Sentença recorrida assentou-se na constatação da ausência de procedimento licitatório, da inexistência de justificativa específica para a dispensa da licitação e da afronta direta aos princípios constitucionais da Administração Pública, mormente os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Ademais, reconheceu a inobservância dos requisitos previstos no artigo 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93, e a violação aos princípios reitores da gestão pública.

Neste contexto, além de declarar a nulidade de todas as doações feitas com amparo nas citadas Leis Municipais, a Sentença recorrida também determinou, a reintegração da posse dos bens àquela Municipalidade, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que os atuais ocupantes desocupassem voluntariamente os imóveis.

Precisamente diante desse cenário,
os Recorrentes, por serem donatários dos imóveis em comento, defendem que foram diretamente afetados pelos efeitos da Sentença recorrida sem terem sido previamente citados para integrar a relação processual, tanto é assim que interpuseram estes recursos na condição de Terceiros Interessados
.

Acerca da matéria em destaque, impende assentar, de início, que o litisconsórcio necessário, em linhas gerais, é tradicionalmente definido como a pluralidade de partes obrigatória em um dos polos da relação processual, em virtude de determinação legal ou da natureza da relação de direito material discutida.

Ademais, segundo advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016).

Em outras palavras, a presença de todos os interessados legais ou materialmente vinculados à lide é condição para que o provimento jurisdicional alcance sua finalidade de forma útil e completa.

Desta feita, a obrigatoriedade do litisconsórcio necessário não fica ao arbítrio das partes, mas decorre de norma de ordem pública, daí porque se revela assente a compreensão de que “
o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
" (AgInt no REsp 1.655 .715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018)
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Neste diapasão, percebe-se que não se trata de questão de mera formalidade processual, mas de elemento essencial à própria validade e eficácia do provimento jurisdicional, de modo que a ausência de citação do litisconsorte necessário compromete o contraditório substancial e impede a formação válida da relação processual e da coisa julgada.

A propósito, não por outro motivo, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
reconhece que, diante da gravidade do vício, trata-se de nulidade transrescisória, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, seja por simples petição nos próprios autos, seja por meio de ação autônoma de declaração de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
),
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

6.
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
.

7.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.

8. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Nesta ordem de ideais, cabe realçar que
a jurisprudência reconhece diversas situações em que a formação do litisconsórcio necessário é imprescindível
,
justamente em razão dos efeitos que a Sentença produz diretamente sobre a esfera jurídica de terceiros
.

A título ilustrativo, destaca-se a orientação adotada no julgamento realizado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp n. 1.255.376/SP
, em que se reconheceu a necessidade de citação dos adquirentes de lotes localizados em área de preservação permanente, em Ação Civil Pública que visava a desconstituição de parcelamento irregular do solo,
in litteris
:

EMENTA
: AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO COM PARCELAMENTO IRREGULAR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES DOS LOTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. ACÓRDÃOS PARADIGMAS: RESP 480.712/SP, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX, DJ 20.6.2005, P. 207 E RESP 405.706/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 23.9.2002, P. 244. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU SER POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DE CADA UM DOS ADQUIRENTES, NÃO SÓ POR CONTA DOS DOCUMENTOS, MAS POR MEIO DE FOTOS JUNTADAS AOS AUTOS DO PROCESSO, AS QUAIS COMPROVAM VÁRIAS CASAS CONSTRUÍDAS. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta egrégia Corte Superior tem entendimento segundo o qual o regime da coisa julgada nas ações difusas não dispensa a formação do litisconsórcio necessário quando o capítulo da decisão atinge diretamente a esfera individual. Isto porque consagra a Constituição Federal que ninguém deve ser privado de seus bens sem a obediência ao princípio do devido processo legal (art. 5o., LIV da CF/1988)
(REsp. 480.712/SP, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, DJ 20.6.2005, p. 207; REsp. 405.706/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 23.9.2002, p. 244).

2. Quanto ao pleito do ora recorrente referente à dispensa do litisconsorte passivo necessário, no caso dos autos, a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, impossível nesta instância, isso porque o Tribunal de origem concluiu ser possível a identificação de cada um dos adquirentes, não só por conta dos documentos, mas por meio de fotos juntadas aos autos do processo, as quais comprovam várias casas construídas.

3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

4. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.255.376/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Nesta linha de compreensão,
a jurisprudência pátria reconhece a necessariedade do litisconsórcio quando se pretende a revogação de doação de bem público posteriormente alienado a terceiro não integrante do polo passivo da demanda
,
in litteris
:

EMENTA
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO – EFEITOS JURÍDICOS DE EVENTUAL NULIDADE QUE AFETARÁ O TERCEIRO - NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTS. 114 E 115 DO CPC – SENTENÇA ANULADA E RECURSO PREJUDICADO
.

1. “Nos termos do parágrafo único do art . 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.” (N.U 0021779-51.2013 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

2.
No caso, eventual procedência do pleito inicial afetará a esfera jurídica de terceiro não integrante do polo passivo, razão pela qual a inclusão no polo passivo para observância ao contraditório e ampla defesa é medida que se impõe
.

3. Sentença anulada e recurso prejudicado.

(
TJ-MT
- AC: 00017060620188110034, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Deveras, tal orientação, de maneira incontornável, aplica-se à espécie em julgamento, pois, na medida em que a Ação Civil Pública tem como objetivo central a declaração de nulidade das doações concretizadas, resultando na reintegração dos imóveis ao patrimônio público municipal, tem-se por indispensável a participação dos donatários na relação processual, eis que serão diretamente atingidos pelos efeitos da Sentença.

Neste ponto, impende frisar que tais doações foram realizadas com base nas
Leis Municipais nº 1.474/2018, de 04/10/2018 e nº 1.552/2019, de 18/11/2019
. Porém,
a demanda foi ajuizada somente em 18/02/2020
(fl. 02), quando já haviam sido
ultimadas diversas lavraturas de escrituras públicas de doação, com os respectivos registros nas matrículas junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis
, conforme se verifica, a título exemplificativo, às fls. 552/559, às fls. 962/966, às fls. 1.052/1.056, dentre outros.

Nesse cenário, os efeitos da presente demanda não se limitam a afastar a validade das Leis Municipais, tampouco a paralisar processos administrativos voltados à implementação das doações. A situação se mostra substancialmente mais grave, uma vez que as doações foram aperfeiçoadas, inclusive com a implementação de atos de transferência dominial, com a constituição de direitos reais em favor dos donatários e sua inscrição registral.

Deste modo, havendo registro público dos imóveis em nome dos donatários, torna-se ainda mais indispensável a participação destes na relação processual, porquanto qualquer Sentença que vise desfazer a doações necessariamente deverá cancelar ou alterar esse registro, com a consequente remoção do direito de propriedade constituído em favor dos particulares.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que situação análoga foi enfrentada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp n. 1.677.930/DF
, em que se reconheceu a nulidade da Sentença proferida em ação que visava a anulação de registro imobiliário sem a citação do proprietário formal do bem,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA Nº 7/STJ.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. CONFIGURAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO
. REGISTRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) necessidade de a esposa do recorrido integrar o polo ativo da ação; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova testemunhal; (iii) cabimento da ação declaratória de nulidade de sentença para desconstituir julgado em que não houve a intimação de litisconsorte passivo necessário; (iv) verificação da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações originárias; (v) apuração da existência de comportamento contraditório por parte do recorrido e (vi) o valor fixado a título de honorários advocatícios.

2. O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada
querela nullitatis
, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência. Sob esse aspecto não se pode falar em lide que versa sobre direitos reais imobiliários para fins de formação do litisconsórcio ativo necessário a que alude o artigo 10 do CPC/1973, ainda que o processo em que proferida a sentença tida por inexistente tenha essa natureza. 3. Rever o entendimento da Corte de origem no sentido de ser desnecessária a produção de prova testemunhal dada a suficiência dos documentos juntados aos autos esbarra na censura da Súmula nº 7/STJ.

4.
Se o provimento da demanda principal depende da prévia declaração de nulidade de registro público de compra e venda de imóvel, é imprescindível a citação do proprietário que consta na matrícula, pois terá sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. Trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário
.

5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a querela nullitatis é instrumento hábil para debater a falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em julgado
.

6. Não se verifica a existência de comportamento contraditório do autor que, ciente da alteração na titularidade de bem imóvel de sua propriedade, tomou as providências pertinentes para solucionar a questão.

7. A fixação da verba honorária cabe às instâncias ordinárias, visto que resulta da apreciação dos elementos fáticos presentes nos autos, motivo pelo qual é insuscetível de revisão em recurso especial quando fixada de forma proporcional e razoável, a teor da Súmula nº 7/STJ.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.677.930/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017.)

Nota-se que tal precedente ainda reforçou que a ausência de citação de litisconsorte necessário configura vício que compromete os pressupostos de existência da relação processual, sendo, portanto, passível de ser arguido mesmo por meio de
querela nullitatis
, mesmo que a Sentença já tenha transitado em julgado, consoante advertido anteriormente.

Associado a tais aspectos, surge igualmente relevante a circunstância de que não se está diante de uma hipótese em que os beneficiários das doações sejam desconhecidos ou de difícil localização. Ao contrário, é indene de dúvidas que o Recorrido dispunha de plenas condições de identificar os donatários, o que poderia ter sido feito com facilidade tanto a partir dos registros administrativos dos procedimentos que culminaram nas doações, quanto mediante simples requisição de informações ao Cartório de Registro Geral de Imóveis competente, onde constam as matrículas atualizadas dos bens doados.

Cabe advertir, outrossim, que o grande número de litisconsortes não constitui fundamento jurídico apto a afastar a formação do litisconsórcio necessário. Por certo que a tutela dos direitos materiais em jogo e do contraditório prevalece sobre a eventual complexidade logística, tanto assim que os tribunais brasileiros já lidaram com casos de litisconsórcio multitudinário e a solução tem sido a adoção de medidas de saneamento processual, mas nunca a negação do direito de ingresso ou de citação.

Por derradeiro, não constitui demasia consignar que a controvérsia ora analisada não versa sobre a regularidade das doações efetuadas com amparo nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, tampouco sobre a legitimidade ou não dos atos administrativos praticados no bojo do programa social em questão. A presente análise limita-se a examinar a higidez da relação processual instaurada, que, entretanto, à míngua de citação dos donatários como litisconsortes passivos necessários, padece de vício insanável.

Isto posto,

CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS para acolher a Preliminar em apreço e, por conseguinte, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que o Recorrido seja intimado a promover o aditamento da Petição Inicial, com a inclusão dos donatários como litisconsortes passivos necessários
,
por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.